Tribunal: TJDFT
Processo: 0755357-40.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. BOMBEIRO MILITAR. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO MORADIA. CARÁTER INDENIZATÓRIO. CONVERSÃO. LICENÇA ESPECIAL EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal para reformar a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento das diferenças de licença especial convertida em pecúnia, referente às parcelas de auxílio moradia e etapa alimentação.
3. Os Bombeiros Militares do Distrito Federal possuem regime jurídico próprio, não sendo aplicadas ao caso as normas referentes aos servidores civis. Nos termos do artigo 68, caput e §3o, da Lei no 7.479/1986, a licença especial configura autorização para afastamento total do serviço a cada 10 (dez) anos de tempo de serviço prestado.
4. Nos termos do artigo 2o da Lei no 10.486/2002, o auxílio-alimentação e o auxílio-moradia possuem caráter indenizatório e não remuneratório. Em atenção ao artigo 54, §§ 1o e 2o, da Lei no 7.479/1986, que trata da remuneração dos Bombeiros Militares, o auxílio-alimentação e o auxílio-moradia não compõem a remuneração do militar ativo ou inativo, razão por que não são considerados na base de cálculo da conversão de licença especial em pecúnia.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
6. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
7. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.